Tribunal: TJES
Processo: 5012585-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012585-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA CHRISTINA JUFFO

AGRAVADO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO REFERENTE AOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAS E CONTRATUAIS. CONTRATUAIS AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
inexistindo anterior deferimento da reserva de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, não pode o causídico, após a constrição dos créditos trabalhistas, requerer o levantamento da penhora sobre esta parte, considerando que, por força da decisão judicial, os valores passaram a ser do credor trabalhista, e não seu ou de seu cliente. Desta forma, deve ser mantida a ordem de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista, devendo o apelante buscar as vias ordinárias para a cobrança dos honorários contratuais
”. (AREsp n. 1.956.296, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 15/03/2022.)
.
2.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012585-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ANNA CHRISTINA JUFFO

AGRAVADA
: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anna Christina Juffo em razão da Decisão reproduzida no id 6538188, na qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, deferiu parcialmente o pedido de levantamento de numerário, determinando “
levantar apenas o montante referente aos honorários sucumbenciais, podendo ajuizar a respectiva ação executiva caso se sinta lesada no que se refere ao pagamento dos honorários contratuais
”.

Nas razões de id 6378305, a Agravante pugna pela concessão da tutela de urgência sob o argumento de que “
os honorários advocatícios não só possuem natureza alimentar como também gozam dos mesmos privilégios legais atribuídos aos créditos trabalhistas
”.

A Decisão agravada, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de pedido de levantamento do montante depositado pela parte executada ao ID 30090799, atinente ao valor da condenação. In casu, requereu a patrona da exequente o levantamento do montante de R$ 23.464,33 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos) do montante depositado, referente a seus honorários sucumbenciais e contratuais, destacando estes últimos do crédito a ser recebido pela parte exequente.

Para tanto, consta nos autos manifestação da exequente concordando com o pedido de sua patrona, conforme se depreende do documento colacionado ao ID 30871521. Contudo, verifico que há mandado de penhora no rosto dos autos à f. 170, oriundo da 14ª Vara de Trabalho de Vitória, determinando a penhora de créditos existentes ou futuros em favor de Anna Christina Juffo, que figura como exequente na presente demanda. Sabe-se que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para fins de prioridade na ordem de penhora.

Todavia, considerando que a penhora realizada no rosto dos autos também possui preferência, por se tratar de crédito trabalhista propriamente dito, imperioso se faz observar a ordem dos credores, dando preferência ao pagamento do crédito trabalhista, que foi penhorado em momento anterior ao requerimento da patrona da exequente.

À vista disso, depreende-se que a subscritora do petitório de ID 30119882 deve levantar apenas o montante referente aos honorários sucumbenciais, podendo ajuizar a respectiva ação executiva caso se sinta lesada no que se refere ao pagamento dos honorários contratuais”.

A despeito, contudo, da alegação da Agravante acerca da possibilidade de liberação dos valores dos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) tendo em vista a sua natureza alimentar, vislumbro,
a priori
, que razão não lhe assiste.

O artigo 908 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “
havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências
”.

Outrossim, a legislação estabelece uma ordem de preferência para o recebimento do crédito, no caso de coexistirem duas ou mais penhoras sobre o mesmo bem do devedor: créditos trabalhistas; créditos da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal; e créditos com garantia real. Quando os credores concorrentes não possuem título legal à preferência, adota-se o critério da anterioridade da penhora.

Na hipótese em julgamento, a despeito das substanciosas razões recursais, tenho que o Magistrado “a quo” adotou o melhor entendimento, uma vez que seu posicionamento está alinhado com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedente a seguir:

“
inexistindo anterior deferimento da reserva de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, não pode o causídico, após a constrição dos créditos trabalhistas, requerer o levantamento da penhora sobre esta parte, considerando que, por força da decisão judicial, os valores passaram a ser do credor trabalhista, e não seu ou de seu cliente. Desta forma, deve ser mantida a ordem de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista, devendo o apelante buscar as vias ordinárias para a cobrança dos honorários contratuais
”. (AREsp n. 1.956.296, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 15/03/2022.).

Assim, os fatos delineados nos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da Decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.